Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-82.2004.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000344-82.2004.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

EMBARGANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

EMBARGADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7519489

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária embargante, a fim de manter a sentença que julgou procedente as pretensões autorais, condenando a empresa ré a pagar ao autor o valor equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e ainda, em danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

3.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
e Embargados
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
e
ACÓRDÃO ID
7519489
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

EMBARGANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

EMBARGADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7519489

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 7907322), em face de
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
e do
V. Acórdão ID Nº. 7519489
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DA DESERÇÃO: REJEITADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO DADA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, REJEITADA – MÉRITO: INCIDENTE CAUSADO POR FIO DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE SE DESPRENDEU E VITIMOU GRAVEMENTE O APELADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Alega a ocorrência de omissão no julgado atacado em relação a alegação de culpa concorrente do ora embargado, salientando que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, esta não é absoluta, podendo ser afastada em alguns casos.

Ressalta ainda que tornou-se evidente, quando da manutenção do quantum indenizatório, tanto do dano moral, quanto do dano estético, a violação aos artigos 402 a 404 do CC, uma vez que os montantes fixados seriam desproporcionais e desarrazoados, em contraposição aos valores em regra fixados pelo STJ e pelo próprio TJPA, pugnando pela reforma do julgado e ainda por prequestionamento dos artigos 186, 945, 402 a 404 do CC e art. 14, §3º do CDC.

Em contrarrazões ID 8158723, o embargado pugna pela manutenção integral do Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária embargante, a fim de manter a sentença que julgou procedente as pretensões autorais, condenando a empresa ré a pagar ao autor o valor equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e ainda, em danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insurge-se a embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo teria sido omisso, por não se manifestar acerca da culpa concorrente, e ainda, por ignorar os ditames legais acerca do quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão recorrido, uma vez que o mesmo enfrentou de forma curada as questões relativas a alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, consignando, na oportunidade, que as mesmas não restaram comprovadas,
in verbis
:

(...) Somado a isso, não se pôde observar qualquer culpa apta a ser atribuída exclusivamente a vítima, tampouco de culpa concorrente, haja vista que a vítima não deu causa ao acidente, apenas estava presente no momento que observou o defeito na rede elétrica mantida pela Apelante, sem imaginar que poderia sofrer uma descarga elétrica eventual.

Ademais, como bem ressaltou uma das testemunhas, o recorrido, em que pese tratar-se de pessoa com deficiência, sempre transitava sozinho, de sorte que, além do local ser passagem para a vila em que residiam, diversas pessoas transitavam no local, especialmente por não ser local de mata fechada, como quer fazer crer a recorrente.

Nessa senda, depreende-se cristalina a conduta lesiva da Apelante, consubstanciada na falha na manutenção da segurança e fiscalização da fiação da rede elétrica do local, bem assim na demora na resolução da questão relatada por moradores e devidamente comunicada à concessionária, o que, por certo, constituíram as causas determinantes para o acidente que vitimou o recorrido, causando-lhe sequelas de caráter permanente.

Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar as alegações trazidas em recurso, de modo a isentar a sua responsabilidade, ex vi legis do artigo 330, inciso II, do CPC/73. Cumpre observar que como concessionária do fornecimento de energia elétrica, com o devido recebimento da contraprestação por parte do Estado, deve manter suas instalações livres de qualquer contato com as pessoas, especialmente em áreas onde transitam. (...)

Além disso, quanto ao valor fixado a título de indenização, tem-se que foram devidamente observados os parâmetros legais, de modo que se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 25/04/2022